Tribunal: TJES
Processo: 5003248-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003248-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: RENATO AMARAL SOARES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO E JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ELE INCIDENTES. TÍTULO JUDICIAL QUE FIXA O ÚLTIMO SALÁRIO DO CREDOR E NÃO O ÚLTIMO SOLDO PERCEBIDO. JUROS E CORREÇÃO INCIDENTES SOBRE CADA PRESTAÇÃO DO PENSIONAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de Decisão proferida em cumprimento de sentença na qual se condenou a parte ao pagamento de indenização – decorrente de ato ilícito – por danos morais, estéticos, materiais e à pensão mensal vitalícia. 2. Pretensão recursal que questiona o valor do pensionamento mensal e os juros de mora e correção monetária sobre ele incidentes. 3. Título judicial que menciona o último salário percebido pelo credor (Militar do Exército) e não o último soldo. 4. Valor da pensão que deve corresponder à última remuneração do credor, a qual engloba o soldo e as parcelas adicionais incorporadas. 5. Nos termos do entendimento do c. STJ, os juros de mora e a correção monetária sobre a pensão mensal devem incidir no vencimento de cada prestação. Precedentes. 6. Decisão parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003248-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: RENATO AMARAL SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Município de Serra, com a interposição do recurso em julgamento, pretende obter a reforma de Decisão (reproduzida nas páginas 07-15 do id 1351296, páginas 01-03 do id 1351295 e integrada na página 03 do id 1351297) na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Renato Amaral Soares, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

A irresignação do Agravante, insta salientar, é em face dos pontos da Decisão recorrida relativos ao valor do pensionamento mensal devido ao Agravado e à data inicial de juros e correção monetária incidentes sobre aludido montante, os quais teriam sido, no entender do Agravante, aplicados de maneira equivocada pelo Magistrado
a quo
.

No caso, o Magistrado
a quo
assim consignou a respeito dos pontos em questão:

“
O Município de Serra
apresentou
impugnação (fls. 217/222)
ao pedido de
cumprimento de sentença (fls. 206/213)
formulado por
Renato Amaral Soares e Outro
, em que objetivam o recebimento das indenizações fixadas no título judicial de folhas 102/107 (danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia), no valor referente ao principal de
R$ 398.472,42
(trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e relativo aos honorários de sucumbência no importe de
R$ 39.847,24
(trinta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões, o Executado sustenta que os cálculos da execução foram realizados em desacordo com os critérios fixados na sentença consistente nos seguintes pontos:
i)
correção monetária pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1% ao mês, quando deveria utilizar a atualização monetária pelo IPCA-E e os juros da caderneta de poupança;
ii)
Termo inicial da correção monetária a contar de 09/09/2010, quando deveria passar a contar a partir de 06/07/2015, data a partir do qual o Município teve ciência da sentença;
iii)
Que os valores relativos aos danos morais, estéticos e materiais emergente são no montante de R$ 97.301,50 (noventa e sete mil e setecentos e trinta reais e quinze centavos);
iv)
No tocante à pensão mensal, aduz que o exequente não trouxe autos prova do último salário por ele percebido, de modo que quanto a esse aspecto não é possível o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

(...).

A partir da análise do dispositivo sentencial,
verifico que as impugnações apresentadas (fls. 217/220 e fls. 259/263) devem ser acolhidas em parte
, pois de fato o exequente aplicou em seus cálculos índices de juros (1% ao mês) e correção monetária (INPC-IBGE) diversos do contemplado no título executado (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança).

Por outro lado, não merece prosperar a alegação (fls. 218/219) de que o termo a quo da correção monetária deve ser a partir da data em que tomou ciência da sentença, isso porque em se tratando de danos morais e danos estéticos, a correção monetária incide desde a data do arbitramento (08/05/2015), tal como fixado na sentença.

Daí porque, agiu corretamente o exequente no que refere ao termo inicial utilizado no cálculo dos danos morais e dos danos estéticos.

Do mesmo modo, a data inicial de atualização monetária e juros relativo aos danos emergentes também se encontra correta, pois que aplicado pelo exequente de acordo com o dispositivo sentencial, ou seja, juros a partir do evento danoso e correção da data do desembolso, razão pela qual não deve ser acolhida a tese do Município, de que deveria ser contado a partir da data da ciência da sentença.

No que se refere ao pensionamento mensal vitalício, a sentença foi clara ao definir que a referida parcela deveria corresponder ao último salário percebido pelo exequente deduzidas as parcelas legais, o que deve ser compreendido pela totalidade daquilo que o autor se viu impedido de perceber mensalmente dada a natureza desse tipo de indenização, isto é, lucros cessantes, de modo que na presente hipótese, e mediante análise do documento de folhas 231, é possível verificar que o derradeiro salário (rendimento) recebido pelo autor, após aplicados os descontos legais,
foi no valor de R$ 1.683,35 (mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme apurado pela contadoria judicial.

Desse modo, não há que se falar tão somente na importância mensal de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais), sem os demais acréscimos a que fazia jus o exequente.

(...).

Daí porque, restando arbitrado a pensão mensal desde o licenciamento do exequente de suas atividades militares,
os juros e correção monetária devem incidir

a partir do vencimento de cada parcela, isto é, a contar de 21/09/2010, conforme documento de folhas 22
.

(...).

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
a impugnação ofertada para reconhecer tão somente a incorreção nos índices de juros e correção utilizados pelo exequente,
de modo que os cálculos devem ser confeccionados com a incidência de juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E
.

Desse modo, determino a remessa dos autos à contadoria para elaboração de nova planilha de cálculo de acordo com os critérios acima examinados, quais sejam:
a)
danos morais e estéticos atualizados monetariamente desde o arbitramento (08/05/2015) e com juros a partir do evento danoso (01/01/2010);
b)
Danos materiais (danos emergentes) corrigidos monetariamente a contar do desembolso (R$ 1.185,00 e R$ 2.300,00 – 09/09/2010, e R$ 2.400,00 – 03/10/2011) e juros a partir do evento danoso (01/01/2010);
c)
Pensionamento mensal no valor de R$ 1.683,35 (mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), com juros e correção desde 21/09/2010.”

Nas razões recursais (id 1351235), por sua vez, o Município Agravante defende, quanto ao pensionamento mensal, que o valor deve corresponder ao último salário e data de licenciamento da corporação, isto é, “
a data do licenciamento foi 21/09/2010 e o último soldo/salário no importe de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)
” (página 07).

Em relação aos juros e correção incidentes sobre o pensionamento mensal, sustenta o Agravante que deverão incidir a partir do vencimento de cada prestação – “
e não a partir de 21/09/2010
” (página 09).

Com estas informações sobre as questões que envolvem o caso concreto, de rigor informar que na Sentença exequenda, o Magistrado
a quo
, após explicar que o Agravado (Cabo do Exército) foi vítima de acidente de trânsito que culminou em sequelas físicas em sua face, na perda da visão do olho direito, de dois dentes e dos movimentos do braço direito – circunstâncias que o deixaram incapacitado para o trabalho –, condenou o Município de Serra nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil, para condenar o requerido, a pagar ao autor a título de danos morais a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e de R$ 20,000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, monetariamente corrigidos a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso. Condeno, ainda, a ré a título de danos materiais ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor correspondente ao último salário percebido pelo autor, desde a data do licenciamento do autor da corporação, deduzidos os descontos legais e, bem como na quantia de R$ 1.185,00 (um mil, cento e oitenta e cinco reais), R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e na quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) com correção monetária desde a data do orçamento, com juros de mora a contar do evento danoso.

(...).

No tocante ao índice de correção monetária e o percentual de juros aplicável ao valor da condenação, tenho adotado o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, ‘assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período’.” (Páginas 03-04 do id 1351272).

Os documentos citados pelo Juiz na Decisão recorrida (fl. 231) e pelo Agravante nas razões recursais (fls. 227-231, conforme página 09 do recurso) relativos ao valor do último salário (indispensáveis para solução do caso concreto), estão reproduzidas nas páginas 10-13 do id 1351287 e página 01 do id 1351288.

Da análise dos mencionados documentos, isto é, da ficha financeira relativa ao ano 2010, conclui-se que em setembro de 2010 (data de licenciamento e última remuneração) o Agravado percebeu o
soldo
de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Nada obstante a referida quantia corresponda ao valor indicado pelo Agravante, no título judicial objeto do Cumprimento de Sentença na origem consta a expressão “salário” – e não apenas soldo.

Foi a partir do último
salário
percebido que a Contadoria se pautou para, ao apurar o valor da pensão mensal devida, chegar ao montante equivalente a R$ 1.683,35 (mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), porquanto incluiu as verbas incorporadas à remuneração do Agravado – vide cálculo à fl. 07 do id 1351289.

De fato, o valor devido a título de pensão mensal deve ser, sim, aquele estabelecido na Decisão recorrida, uma vez que, nos termos da Lei n.º 8.237/91 (
que dispõe
sobre a remuneração dos servidores militares federais das Forças Armadas e dá outras providências), enquanto o soldo “
é a parte básica da remuneração, inerente ao posto ou à graduação do militar
” (art. 6º), a remuneração também engloba “
o somatório das parcelas devidas mensal e regularmente, ao militar, pelo efetivo exercício da atividade militar, ou, em decorrência deste, quando na inatividade
” (art. 4º).

Impende ressaltar que a expressão “salário” contida no título exequendo deve, sim, corresponder à remuneração percebida pelo Agravado – e não apenas o soldo –, uma vez que, nos termos do § 1º do art. 457 da CLT (aqui empregado apenas por analogia), integram o salário a importância fixa estipulada e as gratificações legais pagas.

A pretensão recursal quanto ao valor da pensão mensal, portanto, não é capaz de prosperar, haja vista que contrária ao título objeto do Cumprimento de Sentença na origem.

Já no tocante aos juros e correção monetária sobre a pensão mensal, com razão o Agravante ao mencionar que o MM. Juiz
a quo
, a despeito de consignar que seriam incidentes sobre cada prestação, fixou a data certa de 21.09.2010 como termo
a quo
.

E de fato, os juros e correção devem, sim, incidir sobre o vencimento de cada prestação mensal devida, conforme destaca o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgados posteriores àquele citado nas razões recursais, como por exemplo, no seguinte precedente:

(...).
No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal estadual, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente
. (...). (AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. Descabe o exame, neste agravo interno, de matéria já decidida pelo colegiado no julgamento anterior de recurso de mesma natureza. Preclusão consumativa. 2. A correção monetária e os juros de mora são consectários da condenação, de aplicação obrigatória por disposição de lei. Assim, cabível a sua fixação no julgamento do recurso especial, porque, nesta instância, o ente público foi condenado ao pensionamento pretendido pelo autor. 3.
O termo inicial da correção monetária é a data de vencimento de cada parcela devida. Precedentes
. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.603.756/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019). (Sem grifo no original).

Aliás, no julgado citado pelo Agravante nas razões recursais (REsp 1270983/SP), o Ministro Luis Felipe Salomão, Relator do Acórdão, assim consignou a respeito da data de incidência dos juros sobre o pensionamento mensal:

“Já em relação às parcelas vincendas, essas, a meu ver, devem ser excluídas da incidência da mora, uma vez que o devedor estaria sendo rotulado como inadimplente antes mesmo de se constituir a obrigação.

Isso se deve ao fato de que tais parcelas carecem de um dos requisitos fundamentais para que haja a cobrança pelo credor, que é a exigibilidade da obrigação. No caso da pensão, por ser de trato mensal, ela somente passa a ser exigida a partir do seu vencimento, fator que, por óbvio, não foi alcançado pelas parcelas vincendas. Dessa forma, se não há como exigir uma prestação, por ela não ter se constituído, tampouco há falar em mora, pois ainda não há inadimplência do devedor.”

Assim, à luz destas considerações, concluo que o caso é de parcial provimento do recurso, uma vez que a parte da Decisão recorrida na qual o Juiz define a data de incidência dos juros e da correção monetária sobre o pensionamento mensal,
data venia
, diverge do entendimento do colendo STJ.

Do exposto, dou parcial provimento para, reformando em parte a Decisão recorrida, estabelecer que os juros e correção monetária incidentes sobre o pensionamento mensal deverá corresponder o vencimento de cada prestação.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 1502269.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)